Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715739-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de antecipação de tutela recursal, por ANDRADE SILVA ADVOGADOS em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0703423-03.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de prorrogação do pagamento do ISSQN. Em Decisão de ID 17004148 foi indeferida a antecipação da tutela recursal, visto que, no caso concreto, não houve o preenchimento dos requisitos autorizados da concessão de tutela de urgência. Através do Despacho (ID 17437058) as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual perda de objeto, visto que, foi proferida Sentença (ID 17328221) nos autos de origem. Por meio das Petições (ID 17593260 e ID 17698061) as partes se manifestaram confirmando a perda de objeto do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi proferida Sentença nos autos de origem. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que foi proferida Sentença nos autos de origem, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 19:17:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador